Tribunal: TJDFT
Processo: 0730245-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730245-44.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GUILHERME PEREIRA SILVA IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP DECISÃO Consoante ofício encaminhado a este Juízo, o MM. Juiz proferiu r. sentença (id. 64115791) no processo originário, ocasionando a perda do objeto na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora